Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-11.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição de recurso de apelação em face de decisão que deferiu liminar em ação de despejo – Via inadequada – Decisão interlocutória que desafiava a interposição de recurso de agravo de instrumento – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Litigância de má-fé não caracterizada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003431-11.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante LUIZ
ANTONIO
MATIAS
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelada
ROSANGELA FIGUEIRA DE SOUZA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-11.2018.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003431-11.2018.8.26.0126
Apelante: Luiz Antonio Matias da Silva
Apelada: Rosangela Figueira de Souza Gonçalves
Parte: Elisangela da Silva Castor
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33286)
APELAÇÃO Interposição de recurso de apelação
em face de decisão que deferiu liminar em ação de
despejo Via inadequada Decisão interlocutória
que desafiava a interposição de recurso de agravo
de instrumento Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade Litigância de má-fé não
caracterizada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ
ANTONIO MATIAS DA SILVA (fls. 85/89) contra r. decisão de fls. 74/77, proferida
pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Paulo
Guilherme de Faria, que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança
movida por ROSANGELA FIGUEIRA DE SOUZA GONÇALVES em face do ora
apelante e de ELISANGELA DA SILVA CASTOR, determinou a regularização da
citação da ré Elisangela, bem como deferiu a liminar de despejo requerida pela
apelada, mediante prestação de caução.
Sustenta o apelante que há nulidade pelo fato de que a
corré Elisangela sequer foi citada nos autos, cerceado o direito de defesa pela
prolação de sentença de procedência de forma prematura. Aponta violação ao
contraditório e à ampla defesa. Requer a anulação da r. sentença para que
retornem os autos ao regular andamento, com a citação da corré Elisangela e
posterior apresentação de contestação. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 98/103, pelo não conhecimento
do recurso e condenação do apelante como litigante de má-fé.
Tutela requerida pela apelada às fls. 109/110
indeferida às fls. 111.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-11.2018.8.26.0126 -Voto no
3
O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança
movida pelo apelante em face do apelante e da corré Elisangela.
Diante da petição da autora de fls. 72/73, o MM. Juízo
a quo houve por bem determinar a regularização da representação processual da
corré Elisangela, a ser devidamente citada para posterior apresentação de
contestação. Ainda, deferiu o magistrado a liminar de despejo mediante a
prestação de caução por parte da locadora, entendendo não ser caso de tutela de
evidência conforme requerido.
Desta decisão o apelante interpôs o presente recurso
de apelação, que não deve ser conhecido, por se tratar de via inadequada.
A apelação é o recurso cabível da sentença, que, nos
termos do parágrafo 1o, do artigo 203, do Código de Processo Civil, “é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.”
A decisão da qual se pretende apelar apenas deferiu a
liminar de despejo e determinou a regularização da situação processual da
esposa do apelante. Significa dizer que a decisão não “julgou procedente a ação”,
como alegado no recurso, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos.
Sendo assim, o pronunciamento jurisdicional cuja
reforma se persegue tem natureza de decisão interlocutória, desafiando
impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil.
A interposição do recurso de apelação na hipótese
configura erro e consequentemente não há como se aplicar o princípio da
fungibilidade dos recursos, até porque, o trâmite do agravo na modalidade de
instrumento é diferenciado, exigindo instrumento e interposição diretamente
perante este E. Tribunal de Justiça, o que inviabiliza qualquer providência de
aproveitamento do ato praticado pelo apelante.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-11.2018.8.26.0126 -Voto no
4
“Para que seja aplicado o princípio da fungibilidade
recursal é necessário que o recorrente não tenha incidido em erro
grosseiro.” (RSTJ 37/464 - In. Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 39a ed., 2007,
nota 11 ao artigo 496).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DIREITO
DE
VIZINHANÇA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO ANTE
A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ERRO GROSSEIRO - NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2236037-52.2016.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado. Rel. Luiz
Eurico, j. 6 de março de 2017).
“APELAÇÃO Interposição contra decisão que acolheu
em parte a impugnação, mas que não importou em extinção da
execução Situação em que é cabível o agravo de instrumento
Inteligência do artigo 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973
Erro grosseiro Precedentes Recurso não conhecido”. (TJSP,
Apelação no 0002121-61.2015.8.26.0006, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Sá Duarte, j. 6 de fevereiro de 2017).

“Ação
de
reintegração
de
posse
contrato
de
arrendamento mercantil cumprimento de sentença apelação contra
decisão que acolheu a impugnação sem por fim a execução decisão
que tem nítida natureza de decisão interlocutória cabimento do agravo
de instrumento artigo 1015, parágrafo único ausência de dúvida
objetiva que fundamentasse a aplicação do principio da fungibilidade
decisão mantida - agravo de instrumento não provido”. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2115978-35.2016.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Eros Piceli, j. 30 de janeiro de 2017).

“APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso de apelação
apresentado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Decisão não terminativa atacável por meio de agravo de
instrumento. Erro grosseiro na interposição de apelação, a teor do
disposto no art. 475-M, § 3o, do CPC. Apelo não conhecido”. (TJSP,
Apelação no 0038227-20.2004.8.26.0002, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 16 de março de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003431-11.2018.8.26.0126 -Voto no
5
Inadequado o meio utilizado, falta interesse recursal ao
apelante.
Ademais, anoto que a questão da citação da corré
Elisangela já foi superada, conforme consta da certidão do oficial de justiça de fls.
95, restando pendente a necessária regularização da sua representação
processual, como constou da r. decisão recorrida, bem como a devida apreciação
do pedido da apelada de fls. 96/97.
Por fim, não obstante o erro grosseiro acima
reconhecido, anoto não ser o caso de condenação de nenhuma das partes por
litigância de má-fé, pois ocorreu somente a utilização normal dos recursos
previstos na legislação processual vigente para defesa dos direitos dos quais
entendem ser detentoras. Não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art.
80 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator